Tribunal: TJDFT
Processo: 0708644-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Falecimento do executado. Espólio. Ausência de inventário. Inexistência de inventariante. Penhora sobre valores em conta bancária. Possibilidade. Responsabilidade patrimonial do monte hereditário. Administrador provisório. Inocorrência de nulidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e converteu em pagamento valores bloqueados em conta bancária de titularidade do falecido, em execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se a ausência de inventário instaurado e de inventariante regularmente nomeado impede a realização de atos constritivos sobre patrimônio integrante do monte hereditário.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 796 do CPC e do art. 1.997 do CC, o espólio responde pelas dívidas do falecido dentro dos limites das forças da herança, não sendo a inexistência de inventário impeditivo, por si só, à adoção de medidas constritivas.
4. Verificada, ademais, a atuação de administradora provisória, e ausente alegação de impenhorabilidade ou demonstração de prejuízo concreto, não se reconhece nulidade na penhora realizada.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 796. CC, arts. 1.784 e 1.997.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982457, APC 0702527-88.2023.8.07.0006, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.